Tribunal: TJMT
Processo: 1029092-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029092-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), ELIZANJELA DO CARMO DIAS - CPF: 615.246.891-49 (APELADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - INICIATIVA DO COMPRADOR - RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS -

JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DO DESEMBOLSO - ATRIBUIÇÃO DE TAXA DE CONDOMÍNIO AO CONSUMIDOR - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE INGRESSO DA POSSE DO BEM -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a
correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso
.

(AgInt no AREsp n°. 1674588/SP, DJe de 27/08/2020).

O INCC só incide durante o prazo de execução da obra e por essa razão não pode servir de parâmetro para a devolução de valores recebidos do promitente comprador, sendo o INPC o mais adequado para essa finalidade.

Se a unidade habitacional não chegou a deixar a esfera de propriedade da vendedora e não ingressou na posse do adquirente, a este não pode ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para determinar que as rés procedam à devolução das parcelas pagas, autorizada a retenção de 25%, e declarando-se indevida a cobrança de taxa de condomínio em nome da autora.

As custas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC) devem ser suportadas por ambas as partes em igual proporção, em razão da sucumbência recíproca.

A apelante defende que a correção monetária deve se processar pelo INCC e não pelo INPC.

Acrescenta que a atualização desde desembolso e os juros de mora a partir da data de citação configuram enriquecimento ilícito da parte contrária, visto que o STJ já orientou que incidam a contar do trânsito em julgado.

Afirma que tem legítimo direito ao abatimento das taxas de condomínio a fim de remunerar o cuidado e manutenção das unidades autônomas.

Contrarrazões apresentadas no ID no. 60472510.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 24/11/2012 as partes firmaram contrato de compra e venda do apartamento n°. 901, Bloco B, do Residencial Alvorada, em Cuiabá, por R$287.850,00, dos quais pagou R$87.945,11.

A entrega das chaves estava incialmente prevista para ocorrer em 30/06/2015, o que não aconteceu.

Cada vez mais se verifica a banalização da cláusula de tolerância de 180 dias, sendo na prática esse o verdadeiro prazo para entrega do imóvel ao promitente-comprador.

A relação de consumo, notória no caso (art. 2o do CDC), impõe que os riscos e incertezas do empreendimento sejam suportados pelo empreendedor. Desse modo, é abusiva a cláusula que prevê os deveres da construtora de maneira genérica, já que permite a comercialização de imóveis apenas com a promessa verbal de transferência de posse em determinada data, sem que juridicamente a vendedora esteja obrigada a fazê-lo nesse tempo.

O
habite-se
com ID n°. 60472484 mostra que inclusive esse período de dilação não foi observado pela apelante, visto que a conclusão da obra teria ocorrido em 09/03/2016.

A
Súmula 543 do STJ dispõe que
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

Assim, de início, verifica-se a culpa da construtora em razão do injustificado atraso na obra, que levou à suspensão do pagamento das prestações pela apelada. Contudo, essa não é a conclusão da sentença, e à mingua de insurgência recursal por parte da promitente compradora, qualquer alteração do
decisum
nesse sentido implicaria em indevida
reformatio in pejus
.

Diante disso, a restituição parcial do
quantum
dispendido pela apelada deve, de fato, observar a jurisprudência do STJ, ao determinar que
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é
pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente
comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a
correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso
.

(AgInt no AREsp n°. 1674588/SP, DJe de 27/08/2020).

Assim, a reclamação da apelante comporta parcial provimento para ajuste àquilo que orienta a Corte Superior.

O Índice Nacional de Construção Civil - INCC é
utilizado para a correção do valor do imóvel objeto de financiamento
enquanto a obra está em execução, de modo que a parcela respectiva
não tem natureza de variação monetária do direito de crédito a que
se refere o art. 9o da Lei n. 9.718/1998
(STJ, REsp n°. 1298441/GO, DJe de 13/09/2018).

Diante dessa delimitação, não se mostra cabível a utilização do mencionado índice, sendo o INPC o mais adequado para recompor o valor da moeda em caso de restituição de valores pagos pelo consumidor.

Por fim, se a apelada sequer recebeu as chaves do imóvel, dele não usou e gozou, razão pela qual descabida a pretensão de cobrança de taxa de condomínio.

De fato e de direito o apartamento não chegou a deixar a esfera de propriedade da vendedora, assim cabe a ela arcar com eventuais despesas dessa natureza.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO PARCELADA DOS VALORES PAGOS. DESCABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO A 10%. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Em caso de resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador, tanto em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora como na hipótese de desfazimento do negócio por iniciativa do promitente comprador, é imediata e integral (Enunciado no 543/STJ e REsp 1.300.418/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos). 2 - É devida a estipulação em sentença de cláusula penal referente a contrato de promessa de compra e venda limitada a 10% (dez por cento) do valor pago pelo promitente comprador, o que é o parâmetro razoável aplicado por esta Corte de Justiça para o deslinde da presente questão controvertida. 3 -
Na sentença, a Juíza a quo não mencionou expressamente o índice de correção monetária dos valores que a Ré deverá restituir ao Autor. De acordo com a jurisprudência do TJDFT, aplica-se o INPC como índice de correção monetária dos valores a serem restituídos ao promitente comprador em decorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda
. Apelação Cível parcialmente provida.
(
Acórdão 1017915
, 20150710177054APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2017, publicado no DJE: 26/05/2017. Pág.: 670/673,
sem destaques no original).

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. (...)
TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITO GERADO ANTES DO RECEBIMENTO DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO
. IRDR n° 6. TESE FIXADA.
OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA AO ADQUIRENTE. CLAÚSULA ABUSIVA
. RETENÇÃO DO IMÓVEL. INDEVIDA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O tema referente a responsabilidade do pagamento das taxas de condomínio geradas em período anterior a entrega das chaves foi objeto de apreciação no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na forma do Art. 985 do CPC, e tramitou na Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça sob a Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, conforme IRDR 06, no 2016 00 2 034904-4, e julgada pela referida Câmara em 27/11/17. 3.1. Na hipótese, restou fixada a seguinte tese: "
Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador
." (...) 5. Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido.
(
Acórdão 1222959
, 00088528220168070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020